Tribunal: TJES
Processo: 5002323-67.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002323-67.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LARISSA PORTO AZEVEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE LINHA TELEFÔNICA. RELATÓRIO DE CHAMADAS (SPIC) QUE CORROBORA A CESSAÇÃO DO SERVIÇO NO MEIO DO MÊS. PROVA UNILATERAL DA OPERADORA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A NARRATIVA AUTORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrida,
Larissa Porto Azevedo
, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra a
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
. Relatou que, em julho de 2024, a operadora substituiu unilateralmente seu plano de telefonia ("Vivo Controle 8GB III") e, em seguida, interrompeu injustificadamente a prestação do serviço. Afirmou que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas, pleiteando o restabelecimento do plano original e indenização extrapatrimonial.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: condenar à ré ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA.

3. A Recorrente insurge-se contra a sentença alegando, em síntese: A regularidade das cobranças e o cumprimento da oferta contratada. A inexistência de falha na prestação de serviço, sustentando que a linha teve uso amplo em julho de 2024.A validade das telas sistêmicas e relatórios internos (SPIC) como prova de prestação de serviço. A inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para atualização do débito.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Trata-se de relação de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

6. Analisando o conjunto probatório, observo que a operadora falhou em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Embora a Recorrente tenha apresentado novos logs em sede recursal tentando provar o uso após 15/07/2024, tais documentos são de produção unilateral e, como bem destacado pelo juízo
a quo
, o relatório apresentado na contestação corroborava a tese de interrupção. Além disso, a Recorrida apresentou e-mail confirmando o cancelamento do serviço, prova que a operadora não conseguiu invalidar.

7 A interrupção de serviço essencial de telefonia por longo período ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora, que depende da linha para sua atividade profissional em consultório odontológico. Quanto ao valor de
R$ 2.000,00
, este se mostra condizente com os parâmetros desta 2ª Turma Recursal do TJ/ES e com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais deste Estado. O montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico sem gerar enriquecimento ilícito.

8. No que tange aos consectários legais, ressalte-se que a aplicação da Taxa SELIC, por sua própria natureza, já engloba tanto a recomposição do valor da moeda quanto os juros moratórios, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção sob pena de
bis in idem
. Assim, a pretensão da Recorrente de aplicar o IPCA somado à SELIC "deduzida do IPCA" — conforme aventado nas razões recursais — resultaria em uma operação matemática idêntica à aplicação da SELIC pura, não havendo reparo a ser feito no dispositivo da sentença. Ademais, tratando-se de responsabilidade contratual decorrente de falha na prestação de serviço, a manutenção dos juros pela SELIC desde a citação e correção pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) garante a justa reparação à consumidora, sem vulnerar as inovações trazidas pela Lei nº 14.905/2024, que visa justamente unificar a taxa legal àquela praticada pela Fazenda Nacional.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)